Tribunal: TCU
Processo: 008.351/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752936, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 752936, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO CULTIVO COMERCIAL DO PESSEGO NA MESORREGIAO DO ITABAPOANA - aquisição de veiculos, equipamentos e insumos. (no da TCE no sistema: 2267/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 845/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 752936, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Ibitirama/ES, que teve por objeto "implantação da cadeia produtiva do cultivo comercial do pêssego na mesorregião do Itabapoana - aquisição de veículos, equipamentos e insumos". Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) apurou débito cujo valor atualizado é inferior a R$ 120.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; considerando que o recurso repassado foi integralmente aplicado na gestão de Javan de Oliveira Silva, prefeito entre 1o/1/2009 e 31/12/2016; considerando que a AudTCE e o Ministério Público de Contas, em pareceres convergentes, propõem o arquivamento do processo sem cancelamento do débito; considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; considerando que a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória foi devidamente afastada na análise empreendida pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea 'a', e 213 do Regimento Interno/TCU, e 6o, inciso I, e 29, caput , da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento continuará obrigado Javan de Oliveira Silva, para que lhe possa ser dada quitação: Data Valor histórico Débito/Crédito 25/6/2013 R$ 80.564,38 Débito 21/1/2014 R$ 19,91 Débito 22/2/2022 R$ 69.427,48 Crédito b) comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.351/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Javan de Oliveira Silva (XXX.981.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.